Tribunal: TCU
Processo: 007.041/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de João Alberto Ferreira de Souza, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR, e submetido a este Tribunal para exame de legalidade e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria em favor de João Alberto Ferreira de Souza, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR, submetido a este Tribunal para fins de registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e no art. 260 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal e negar o registro ao ato de aposentadoria de João Alberto Ferreira de Souza (Ato n. 128438/2021), em função do pagamento cumulativo da vantagem "opção" decorrente do art. 193 da Lei 8.112/1990 com a vantagem de décimos/quintos de FC, oriunda do art. 62-A da Lei 8.112/1990, em desacordo com a vedação prevista no §2o do art. 193 da mesma lei; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao órgão responsável pela concessão que: 9.3.1 no prazo de quinze dias contados da ciência, comunique ao interessado sobre a presente deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.2 no prazo de trinta dias contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.3.3. na hipótese de desconstituição da decisão judicial que tem amparado o pagamento da parcela ora impugnada (Ação Ordinária 1022315- 42.2020.4.01.3200), adote as medidas administrativas necessárias à supressão da rubrica e emissão de novo ato escoimado da irregularidade anotada, disponibilizando-o a este Tribunal nos termos e prazos definidos na IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.